Tribunal: TJDFT
Processo: 0730204-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos de ID's 19500264 a 19500273 anexados aos autos pela parte agravada junto às contrarrazões de ID 19498153. Após, com ou sem manifestação do agravante/réu, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora